Tribunal: TJES
Processo: 5005435-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005435-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAQUEL RAMOS

AGRAVADO: VITORIA CAMARA MUNICIPAL e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS EDITALÍCIOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar pleiteada para que fosse contabilizada pontuação referente ao título de Pós-Graduação "Lato Sensu" apresentado em concurso público para os cargos de Consultor Legislativo e Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a candidata cumpriu os requisitos editalícios para a aceitação do título de Pós-Graduação; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela liminar em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

4 - O edital do concurso público impõe a apresentação do certificado de conclusão de Pós-Graduação acompanhado do histórico escolar, requisito não atendido pela Agravante.

5 - Segundo a jurisprudência, o edital é a "lei do concurso", e todos os candidatos devem cumpri-lo de forma isonômica, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar a legalidade do procedimento administrativo (STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15/03/2023).

6 -
Ausentes os requisitos editalícios e não configurada violação a direito líquido e certo, não há fundamento jurídico para deferir a tutela antecipada recursal.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAQUEL RAMOS
contra a r. decisão (id. 8170497) que, nos autos do “mandado de segurança” nº 5016498-78.2024.8.08.0024, indeferiu o pleito liminar por si requerido, a saber, “
...seja a autoridade coatora instada a reconhecer a documentação apresentada, contabilizando, assim, a pontuação referente ao título (Pós-Graduação “Lato Sensu”-Especialização em Direito e Processo do Trabalho) aos pontos que a autora possui nos cargos de consultor legislativo e procurador legislativo
” (id. 41916650 – feito originário).

Pelas razões recursais id. 8170493, a Agravante vindica a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de que a documentação por si apresentada seja considerada assaz à contabilização de pontuação do título de Pós-Graduação “Lato Sensu” no certame, objeto do
writ

O Agravado apresentou contrarrazões no id. 9124510, pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES,

1
0 de setembro
de 2024
.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005435-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RAQUEL RAMOS

AGRAVADOS: VITÓRIA CÂMARA MUNICIPAL e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAQUEL RAMOS
contra a r. decisão (id. 8170497) que, nos autos do “mandado de segurança” nº 5016498-78.2024.8.08.0024, indeferiu o pleito liminar por si requerido, a saber, “
...seja a autoridade coatora instada a reconhecer a documentação apresentada, contabilizando, assim, a pontuação referente ao título (Pós-Graduação “Lato Sensu”-Especialização em Direito e Processo do Trabalho) aos pontos que a autora possui nos cargos de consultor legislativo e procurador legislativo
” (id. 41916650 – feito originário).

Pelas razões recursais id. 8170493, a Agravante vindica a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de que a documentação por si apresentada seja considerada assaz à contabilização de pontuação do título de Pós-Graduação “Lato Sensu” no certame, objeto do
writ

O Agravado apresentou contrarrazões no id. 9124510, pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Consoante formalizado no momento do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, analisando os argumentos expendidos pela Agravante, verifico que não merece reparos a Decisão vergastada.

Isto porque, o fundamento jurídico que alicerça a tese recursal não encontra amparo na legislação ou mesmo na jurisprudência dos Tribunais pátrios, notadamente desta Egrégia Corte Estadual.

Com efeito, para a concessão da tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), à exegese do art. 7º, inc. III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Partindo-se dessa premissa, a noção de direito líquido e certo alinha-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.

Na origem, a Agravante impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato dito coator, atribuído ao Presidente da Câmara Municipal de Vitória e pelo Presidente do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação IDCAP, consistente na rejeição do título de pós-graduação por si apresentado, no concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva da Câmara Municipal de Vitória/ES, aos cargos de Consultor e Procurador Legislativo, deflagrado pelo edital nº 001/2024, de 15 de janeiro de 2024.

O Juízo
a quo
, por seu turno, indeferiu o pleito liminar, consignando que “
a impetrante não atendeu às exigências previstas no edital no que tange à apresentação do histórico escolar, o que foi imposto a todos os candidatos de forma isonômica.
” (id. 8170497)

Destarte, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo Apelante, verifico estarem ausentes os pressupostos que justificam o deferimento da tutela recursal antecipada, pelas razões que passo a expender.

Infere-se do item “14.12 – A.3.”, do edital nº 001/2024, colacionado pela própria Agravante no feito originário, que será considerado para efeito de pontuação para todos os cargos de nível superior, entre outros, o título de Pós-Graduação “
Lato Sensu
”, indispensavelmente, acompanhado do histórico escolar.

Confira-se:

“
[...] A.3. PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU" - ESPECIALIZAÇÃO na área pleiteada, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, comprovando através de certificado de conclusão de curso expedido pela unidade de ensino ou declaração de conclusão de curso expedido pela unidade de ensino dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

O documento comprobatório deverá, indispensavelmente, estar acompanhado do histórico escolar.
” (id. 41918471, processo originário)

Entrementes, o requisito editalício, expressamente previsto, não fora suprido pela candidata, notadamente por não ter acostado o histórico escolar junto ao seu certificado de Pós-Graduação, circunstância que inviabiliza a concessão da liminar pretendida.

Tal ocorre pois, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal (...)
.” (STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023). (Grifei).

E, na intelecção do precedente da Corte Superior, este Sodalício caminha no sentido de que “
o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público (...), devendo ser cumprido por todos os candidatos
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024130447279, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/9/2024 a 04/10/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a)

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões